Tribunal: STF
Processo: HC 181919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. In casu: i) o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva; ii) a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a defesa se olvidara de levantar, perante a Corte de origem, as questões aqui suscitadas no writ, ficando impedido o exame [daquela] eg. Corte Superior, tendo em vista a ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo, o que ensejaria, ao proceder de modo diverso, a indevida supressão de instância”, sendo certo que “se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, tendo se manifestado, todavia, sobre questões diversas, menos quanto ao aventado no presente writ, fica [impedido o Superior Tribunal de Justiça] de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Por outro lado, mostra-se inviável a concessão do excepcional efeito modificativo pois, sob o pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, pretende-se rediscutir matéria”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4.  A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.